Tribunal: TJPA
Processo: 0001156-60.2009.8.14.0125
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001156-60.2009.8.14.0125

RECORRENTE: VALDENES JOSE BARBOSA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. I, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TESE NÃO ACATADA. ART. 93, INC. IX, DA CARTA MAGNA. VIOLAÇÃO. DESCABIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INACOLHIMENTO. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, §2º, inc. I, do CPB, pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe, consistente em desferir múltiplos golpes de arma branca contra sua ex-companheira, após recusa de retomada do relacionamento.

2. A defesa suscitou nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação, pleiteou absolvição sumária sob alegação de legítima defesa e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia padece de nulidade por deficiência de fundamentação; (ii) saber se é cabível absolvição sumária em razão de legítima defesa; (iii) saber se a qualificadora do motivo torpe deve ser afastada nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de pronúncia apresentou fundamentação suficiente, com indicação da materialidade delitiva comprovada por laudo necroscópico e dos indícios de autoria extraídos da confissão e de depoimentos testemunhais, atendendo ao art. 413 do CPPB e ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
5. A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado exame aprofundado do mérito, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
6. A absolvição sumária fundada em legítima defesa exige prova inequívoca e estreme de dúvidas, hipótese não verificada, impondo-se a submissão da controvérsia ao Conselho de Sentença.
7. Por fim, a exclusão de qualificadora somente é admissível quando manifestamente improcedente, o que não ocorre diante da existência de elementos que indicam possível prática do crime por motivo torpe, consistente na inconformidade com o término do relacionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia que indica a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, ainda que de forma concisa, atende ao dever constitucional de fundamentação. 2. A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando demonstrada de forma inequívoca, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir dúvidas fáticas. 3. A qualificadora deve ser mantida na pronúncia salvo quando manifestamente improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, “d”, e art. 93, inc. IX; CPPB, arts. 413 e 415; CPB, art. 121, §2º, inc. I.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 64/TJMG; STJ, precedentes sobre limites da pronúncia e absolvição sumária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão Presencial do E. Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, aos dezenove dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 19 de maio de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Valdenes José Barbosa dos Santos,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Antonio José dos Santos, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. I, do CPB, tendo como vítima sua ex-mulher, Marliane da Silva Monteiro.

Narra a denúncia
,
à ID 33870756
, que:

“
(...), no dia 23/05/2009, por volta das O1hora da madrugada, na Av. Castelo Branco, bairro Beira-Rio, nesta cidade, agindo com animus necandi e por motivo torpe, desferiu 11 (onze) facadas contra Marliane da Silva Monteiro, causando-lhe a morte, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 28/30.

Consta nos autos que a vítima era ex-companheira do denunciado, tendo mantido com ele uma relação conjugal por volta de 05 anos, sendo que na data do crime já estavam separados de fato cerca de 01 (um) mês.

A razão da separação do casal se deu porque desde o início da convivência marital o denunciado demonstrava um comportamento agressivo em face de Marliane, pois viviam tendo brigas, vez que o denunciado tem um temperamento bastante austero. Tais discussões, na maioria das vezes, resultavam em agressões físicas e verbais suportadas pela vítima, a qual sempre tinha a esperança de que o réu viesse a ter um comportamento digno e pacífico, vez que já possuíam 02 (dois) filhos para criarem.

Diga-se que era constante durante as discussões do casal o réu mandar a vítima Marliane embora da residência do casal, ameaçando-a de morte caso desobedecesse sua ordem, sendo que certa ocasião a ofendida chegou a sair de casa e voltou a morar com sua mãe. Todavia, após alguns dias, Valdenes sempre procurava Marliane e, na promessa de que, doravante, viveriam em paz, convencia-a a voltar a conviverem juntos.

Assim sendo, após uma das várias discussões do casal, Marliane saiu de casa no propósito de não mais voltar, passando a ser assediada por Valdenes a voltarem a convier, o que foi veementemente negado pela ofendida, ocasião em que o réu, enfurecido com o fim do relacionamento, resolveu dar cabo à vida da ofendida, desferindo-lhe onze facadas por todo o corpo.

A qualificadora do crime fulcrada no motivo torpe se consubstancia porque a ação do indiciado para o cometimento do crime se deu em face da recusa de Marliane em voltar a viver com ele, sendo tal atitude totalmente fora do padrão da normalidade do homem médio, de natureza repugnante, abjeta.

Também resta evidenciada a incidência da Lei 11.340/06, vez que o caso em tela se reveste nitidamente de violência doméstica, coadunando-se perfeitamente à inteligência dos artigos 5° e 7°. Assim sendo, necessário se faz o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, "f" do Código Penal”.

Em razões recursais
,
à ID33870931
, pugna a defesa, preliminarmente, pela nulidade da decisão que pronunciou o Recorrente, sob a alegação de ausência de fundamentação e, no mérito, pela absolvição sumária, já que teria agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, subsidiariamente, que seja afastada a qualificadora do motivo torpe, remanescendo apenas o homicídio simples – art. 121,
caput
, do CPB.

Em contrarrazões
,
à ID 33870936
, o RMP de 1º Grau, Dr. Erick Ricardo Souza Fernandes, requer seja conhecido e integralmente desprovido o presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se a r. decisão de pronúncia em todos os seus termos, para que o réu Valdenes José Barbosa dos Santos seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em despacho, à ID 33870934
, o Juízo
a quo
manteve a decisão vergastada.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do presente Recurso em Sentido Estrito, devendo ser mantida a sentença de pronúncia proferida em face de Valdenes José Barbosa dos Santos, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática do delito inserto no art. 121, §2º, inc. I, do CPB.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

PRELIMINAR

- Da nulidade da pronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. I, do CPB, alegando para tal nulidade do referido
decisum
, ante a ausência de fundamentação.

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão supra não merece abrigo.

Com efeito, da

leitura
da

decisão atacada
, verifica-se
que
esta
restou

suficientemente motivada, embora
de forma
sucinta,
tendo o douto Juízo primevo apresentado, ainda que de maneira breve, as razões que

o

levaram

a
pronunciar o réu, ora Recorrente
.

In casu
, observa-se no

decisum
vergastado,
consoante se verifica à
ID 33870923
, que o douto Juízo
a quo
pautou seu entendimento na materialidade, esta comprovada nos autos por meio do Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médico-Legal,
à ID 33870754
, o qual atesta como causa da morte da ofendida
“Hemorragia interna por lesão cardiopulmonar”
, produzida por ação de arma branca, e fotografias, assim como os indícios de autoria restaram suficientemente evidenciados consoante confissão do réu, bem como em razão dos depoimentos das testemunhas Antonio dos Reis Leite e Marly Barros da Silva Monteiro.

No que tange a qualificadora,
é

possível

identificar

a

razão pela qual foi o delito perpetrado, havendo indícios de ter sido por motivo torpe, na forma do
inc. I, do §2º, do art. 121, do CPB
, já que a vítima teria sido morta por conta de não retornar o relacionamento.

Contudo, cumpre destacar que o simples fato do Magistrado primevo ter apresentado uma

fundamentação

concisa

não

significa

ausência

de

justificação, com bem quer fazer entender a defesa.

De outra banda, como cediço, de acordo com disposto no artigo 413 do CPPB, o Juiz,

de

forma
fundamentada, pronunciará
o

acusado,
se

convencido
da

materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.

Nesse sentido:

“EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- HOMICÍDIO QUALIFICADO -
SENTENÇA DE PRONÚNCIA SEM FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE INEXISTENTE
- DECOTE DA QUALIFICADORA - MOTIVO FÚTIL - MEIO CRUEL - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA - SÚMULA 64 DO TJMG - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O uso de argumentos objetivos e sucintos na sentença de pronúncia atende à fundamentação exigida pelo artigo 93 IX, da Constituição Federal, sendo desnecessária uma contextualização prolixa para tanto, sobretudo em razão das restrições contidas no artigo 413, § 1º do Código de Processo Penal
.

2. Apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes são passíveis de supressão em sede de pronúncia, nos termos da Súmula Criminal n. 64 do TJMG. 3. Recurso não provido.”

(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00182930620238130024, Relator.: Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, Data de Julgamento: 02/07/2025, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/07/2025)
GRIFEI

Assim, a motivação da decisão se restringe à indicação da materialidade do fato

e da existência de indícios suficientes de autoria, devendo

o Magistrado do feito
declarar
o
dispositivo
legal
em que
julgar incurso
o
acusado
e

especificar

as

circunstâncias

qualificadoras

e

as

causas

de

aumento de

pena.

Dessa forma, qualquer incursão que aponte no sentido da culpabilidade do acusado

ou da procedência das qualificadoras ou de causas de aumento é imprópria,

constituindo
indevida
interferência
na
competência
do Tribunal do
Júri,

competente

para

o

julgamento, consoante preceito Constitucional.

Por fim, depreende-se que o Juízo
a quo
ao prolatar a sentença de

pronúncia, cumpriu rigorosamente todos seus pressupostos,

dando os

motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes

nos

autos,

apontando

os

indícios

de

materialidade

e

autoria,

não

merecendo,

portanto,

nenhum

reparo.

Assim, REJEITO a preliminar.

MÉRITO

- Da almejada absolvição/legítima defesa

Neste item, alega o Recorrente que sua absolvição sumária se impõe, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença.

No caso em comento, como dito alhures, a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito imputado ao Recorrente encontram-se induvidosamente demonstrados.

Ora, diante da

prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria é precoce se falar em legítima defesa, como bem quer fazer entender a defesa, já que as evidências são uníssonas no sentido de incriminar o Recorrente à prática do delito pelo qual está sendo acusado, corroborando a autoria em direção a ele, daí não ter havido outra alternativa ao douto Juízo
a quo
senão pronuncia-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Nessa senda, considerando que a pronúncia representa mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Por seu turno, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente poderia ser considerada se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso sob exame.

Nesse sentido:

“EMENTA:
RECURSO

EM SENTIDO ESTRITO
- HOMICÍDIO SIMPLES -
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - LEGÍTIMA DEFESA
-
NÃO COMPROVAÇÃO INDENE DE DÚVIDAS
- DECISÃO DE PRONÚNCIA - MANUTENÇÃO - MEDIDA DE RIGOR.
1.
A Absolvição Sumária por Legítima Defesa deve ser afastada, quando não comprovado, de forma indene de dúvidas, que o Agente, usando moderadamente dos meios necessários, atuou para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela Vítima ou que, por erro justificado pelas circunstâncias, acreditava que ocorresse
.
2.
Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser dirimido pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença
(Precedente do STJ).”

(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00135668120188130637, Relator.: Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 03/12/2025, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/12/2025)
GRIFEI

Derradeiramente, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

- Do afastamento da qualificadora

Por fim, insurge-se o Recorrente, quanto a qualificadora prevista no inc. I, do §2º, do art. 121 do CPB, alegando que a mesma deve ser afastada, na medida em que não se encontra respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos.

Ab initio,
já me manifestei alhures acerca da fundamentação da pronúncia a qual, a meu ver, encontra-se suficientemente motivada acerca do crime de homicídio qualificado, sendo despiciendo nova incursão sobre a questão.

Ademais, pacificado está na jurisprudência pátria que só deve ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora do caso em apreço, mais prudente a manutenção daquela circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo torpe, ou não.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2026

Desa
. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 20/05/2026